Tribunal: TJSP
Processo: 1061757-37.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Rescisão pretendida pela empresa beneficiária do plano – Pretendido o reconhecimento de inexigibilidade da cobrança da multa penal prevista no contrato – Sentença de procedência – Inconformismo da ré que não procede – Rescisão contratual pleiteada após o estabelecimento de novo regramento que impedia a cobrança de valores posteriores ao encerramento da relação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Rescisão pretendida pela empresa beneficiária do plano – Pretendido o reconhecimento de inexigibilidade da cobrança da multa penal prevista no contrato – Sentença de procedência – Inconformismo da ré que não procede – Rescisão contratual pleiteada após o estabelecimento de novo regramento que impedia a cobrança de valores posteriores ao encerramento da relação contratual – Sentença mantida – Recurso desprovido.